Tribunal: TJDFT
Processo: 0737615-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737615-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: DIMAS TEOFILO DA SILVA, THAIS OLIVEIRA TEOFILO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Clínica de Doenças Renais de Brasília Ltda. contra a decisão interlocutória da 17a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, acolheu o pedido de retificação do valor da dívida, pois os cálculos apresentados estariam em consonância com a decisão de ID no 50316205 (proc. no 0702334-30.2019.8.07.0001, ID no 68808603). Confira-se o teor da decisão recorrida: “[...] 1. Em face do teor da decisão de ID Num. 50316205, e tendo em conta que os cálculos juntados em ID Num. 68799626 estão em consonância com a referida decisão, retifiquem-se os termos de penhora, conforme requer a executada, para que conste como valor da dívida a importância de R$ 69.305,52. 2. Aguarde-se o cumprimento da ordem de avaliação. [...]” Foram opostos embargos de declaração (ID no 69155067), rejeitados pela decisão de ID no 69416111. Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que a retificação dos valores não estaria correta, uma vez que o termo inicial utilizado pelos agravados para a incidência da correção monetária e dos juros de mora foi o dia 21/11/2019 quando deveria ser 17/11/2015, conforme consta no título judicial. Sustenta que o cálculo deve observar a data da condenação do Espólio de Greicer Oliveira Azevedo e, subsidiariamente, Dimas Teófilo da Silva ao pagamento da quantia de R$ 46.831,34, corrigida pelo INPC e com o acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento (17/11/2015). Destaca que em razão do que foi decidido no Agravo de Instrumento de no 0727667- 84.2019.8.07.0000 e na decisão contra a qual foi interposto o referido recurso, a limitação imposta deve ser observada e os encargos incidentes sobre o valor principal (R$ 51.878,78) devem observar a data do falecimento do devedor originário (17/1/2016), pois foi o momento que ocorreu a transmissão da dívida por meio da sucessão (art. 1.784 do CCB). Por essas razões, argumenta que os termos de penhora devem ser retificados para majorar os valores, pois os cálculos elaborados não observaram os critérios anteriormente mencionados e o valor da dívida atualizado seria de R$ 114.796,08, conforme ID no 69155068, pois os encargos incidentes sobre o montante não ferem a limitação da responsabilidade da herdeira. Requer a antecipação de tutela recursal para manter a penhora das quotas da sociedade empresarial Theolli Indústria e Comércio de Móveis Ltda. - ME e determinar que faça constar no termo de penhora dos imóveis apresentados o valor atualizado da dívida, com a indisponibilidade daquele registrado sob a matrícula no 12022 do 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da antecipação de tutela recursal. É o necessário. Decido. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Deixo de apreciar o pedido de indisponibilidade do bem imóvel da agravada, Thaís Oliveira Teófilo e de manutenção da penhora das quotas societárias, uma vez que essas matérias não foram objeto de análise pela decisão recorrida e o seu conhecimento nesta esfera recursal implicaria flagrante supressão de instância. Nesse sentido, confiro precedente deste Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. DIALETICIDADE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ABONO DE PONTO. SERVIDOR PLANTONISTA. COISA JULGADA. LIMITES. OBSERVÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. [...] 2. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 3. Resta inviabilizado o conhecimento em sede recursal de questões que não foram suscitadas na origem, sob pena de supressão de instância. 4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame da prescrição somente em grau recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes da Oitava Turma Cível. [...] 7. No cumprimento de sentença, deve prevalecer a fidelidade ao título executivo, sendo vedadas a interpretação extensiva do título executivo judicial, a rediscussão da lide e a modificação da sentença que a julgou, nos termos do artigo 509, § 4o, do CPC/15. 8. Quanto ao prequestionamento da matéria, consoante o entendimento do C. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados. 9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1240755, 07268761820198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" [grifado na transcrição]” Conforme consta na certidão de ID no 19249466, este é o 4o (quarto) Agravo de Instrumento interposto no mesmo cumprimento de sentença (proc. no 0702334-30.2019.8.07.0001). Já foi resolvido que a agravada, Thaís Oliveira Teófilo, responderá pela dívida nos limites do seu quinhão hereditário, cujo valor naquela ocasião era de R$ 51.879,78 (ID no 67848436, pág. 2). Após a realização de pesquisas nos sistemas conveniados ao Tribunal, verificou-se que o pagamento poderia ocorrer mediante a penhora das quotas sociais que lhe pertencem em duas empresas (Artheo Móveis Ltda – EPP e Theolli Indústria e Comércio de Móveis Ltda., ID no 67458413, págs. 1-2). Também já foi consignado que diante da limitação da responsabilidade da devedora principal e em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, o devedor subsidiário, Dimas Teófilo da Silva, ora segundo agravado, responderá pelo débito remanescente. O cálculo apresentado pela agravada (ID no 68799623) observa o que foi determinado na decisão de ID no 50316205, págs. 1-3, proferida em 21/11/2019, contra a qual não houve a interposição de recurso no que tange aos parâmetros de atualização do débito, acarretando a preclusão da matéria. Logo, é inviável a rediscussão de questões já decididas e estabilizadas pela formação da coisa julgada. A retificação do correspondente termo de penhora deferida pela decisão recorrida apenas espelha as diretrizes constantes no ato judicial supracitado, as quais foram observadas nos cálculos apresentados: “Em face do teor da decisão de ID Num. 50316205, e tendo em conta que os cálculos juntados em ID Num. 68799626 estão em consonância com a referida decisão, retifiquem-se os termos de penhora, conforme requer a executada, para que conste como valor da dívida a importância de R$ 69.305,52” Nesse cenário, não vislumbro o prejuízo apontado pela agravante, considerando que a agravada, Thaís Oliveira Teófilo, observou o que foi determinado na decisão de ID no 50316205 na elaboração dos cálculos do valor por ela devido. Desse modo, ao menos nesse juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 17a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 2 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO